Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742017-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMILTE PULCINELLI IMPETRANTE: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES em favor de EMILTE PULCINELLI (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do 2a Vara Criminal de Brasília (Id. 170248890 dos autos de origem), no processo n.o 0724208-03.2021, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente. Em suas razões (Id. 51952899), o impetrante sustenta que inexistem nos autos elementos que possam comprovar a existência de qualquer crime praticado pelo paciente. Menciona que no Relatório de Análise Fiscal e Financeira de Id 127225163 sequer constaria o nome do paciente. Assevera que a denúncia se pauta exclusivamente na interceptação telefônica realizada, sem qualquer prova documental. Defende ser genérica a denúncia, sem a individualização da conduta do paciente. Requer a concessão de liminar, para que o trâmite da ação seja sobrestado enquanto pendente o julgamento do writ. No mérito, postula o trancamento da ação penal. Pede, ainda, que seja decretado o segredo de Justiça. É o relatório. Verifica-se que o paciente foi denunciado, junto com outras 6 (seis) pessoas, como incurso no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013, art. 4o, II, e art. 7o, VII, c/c art. 12, I e III, todos da Lei n.o 8.137/1990 (Id 169958039 dos autos de origem). Narra a denúncia: “Entre os anos de 20161 a 2019, nesta cidade, os denunciados associaram-se informalmente, dividindo tarefas, para realizar cirurgias fraudando preços mediante junção de bens ou serviços médicos, induzindo pacientes2 e planos de saúde em erro, por via da indicação ou afirmação falsa ou enganosa3 sobre a natureza do serviço4 prestado, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente5 , vantagens6 a partir do cometimento de crimes contra a ordem econômica, formando alianças, ajustes ou acordos para fixação artificial dos preços7 , do controle regionalizado do mercado brasiliense por empresas, e em detrimento da concorrência de distribuição ou de fornecedores de órteses, próteses e outros materiais cirúrgicos (prestação de serviços e comércio de bens essenciais à vida e à saúde). Consta dos autos que RODRIGO ROMANI atuava em nome da FUSÃO LTDA. como supervisor de VERUSHKA8 , enquanto RODRIGO DE MELO9 atuava por outras empresas, mas todos eram representantes no comércio de órteses, próteses e outros materiais cirúrgicos. Em acordo com os médicos LUIZ CLÁUDIO10 11, TIAGO FREITAS12, BALDOMERO13 14 e EMILTE1516, com divisão de tarefas segundo a atividade profissional de cada um, combinaram a fixação artificial de preços dos materiais usados nas cirurgias de modo a garantir aos médicos o pagamento de vantagens indevidas em troca deles direcionarem para as empresas a compra daqueles usados nas cirurgias que faziam. RODRIGO ROMANI, RODRIGO DE MELO e VERUSHKA, para sustentar o esquema e manter a fidelização dos médicos, superfaturavam os preços cobrados de pacientes e planos de saúde, e repassavam uma porcentagem aos médicos e hospitais corrompidos.” Quanto à conduta do paciente, assim especificou a denúncia: “EMILTE constou como recebedor da quantia de R$ 18.930,00, em espécie, da TM MEDICAL, referente a duas cirurgias realizadas dentro do esquema, correspondendo a 30% do valor das cirurgias (ID: 97355282, p. 33), demonstrando desprezo pelos pacientes (ID: 97355282, p. 35) e condicionando cirurgias a procedimentos/internações desnecessárias para receber os valores do plano de saúde (ID: 97355282, p. 36), além de combinar fornecer atestados falsos a pacientes a pedidos de terceiros, na medida em que sequer examinava os pacientes ou pedia a residentes que emitissem o atestado da mesma forma ilegal (ID: 97355282, 37/38).” A denúncia foi recebida em 29/08/2023, por meio da decisão de Id 170248890 dos autos de origem. Constata-se, portanto, a devida individualização da conduta do paciente, bem como o período em que o suposto delito teria sido cometido. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes dos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular. Sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente a exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal. O delito de associação criminosa classifica-se como delito permanente, de forma que a competência jurisdicional se define pela regra da prevenção, nos termos do artigo 71, do Código de Processo Penal. Ao decidir sobre a representação policial pela prisão preventiva dos acusados, o Juízo a quo tornou-se prevento para processar e julgar a ação penal, conforme disposto no artigo 83, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1761201, 07350316820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE CONVOCOU O JUÍZO COLEGIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO DISPOSTO NA LEI N. 12.696/12. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que, em relação ao fato da denúncia ter sido assinada por mais de um acusador, tal agir em nada fere a paridade de armas que deve imperar dentro do processo penal, eis que "A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet." (AgRg no RHC n. 147.951/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 10/10/2022). 2. Quanto à formação do colegiado de primeiro grau, é certo que o magistrado singular justificou tal procedimento diante do receio que passou a ter, durante a instrução processual, de que sua sua integridade física e segurança poderiam estar comprometidas, o que encontra guarida tanto nos termos da Lei n. 12.694/2012, quanto na jurisprudência desta Corte Superior. 3. Em relação à alegação de inépcia da inicial acusatória, constatou-se que o paciente, em tese, faz parte de organização criminosa a qual fraudava o sistema de Justiça do Estado da Bahia, através da utilização de documentos falsos, colaboração de advogados, serventuários do Poder Judiciário e, inclusive, de magistrado local, para fraudar conta de vítimas que possuíam vultosos valores em suas contas. 4. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. 5. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência do lastro probatório a embasar a denúncia, na hipótese em exame, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 824.426/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O Juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia No presente caso, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Muito embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente. No tocante ao pedido de tramitação em segredo de Justiça do presente remédio constitucional, constato que os autos principais não tramitam sob sigilo. Assim, deixo para analisar o pleito após o parecer da Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR